Tribunal: CARF
Processo: 16561.720110/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ISABELLE RESENDE ALVES ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720110/2018-11
ACÓRDÃO
1201-007.368 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
SERASA S.A.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS
PARA FINS DE CSLL. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Verificada omissão quanto à fundamentação da extensão à CSLL da
dedutibilidade de despesas com amortização de ágio e despesas
financeiras já reconhecidas para fins de IRPJ, acolhem-se os embargos de
declaração, sem efeitos infringentes, para integrar o Acórdão embargado e
explicitar a simetria de tratamento entre os dois tributos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha – Relatora

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simoes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Raimundo Pires de Santana
Filho, Renato Rodrigues Gomes, Carmen Ferreira Saraiva (substituto[a]integral), Isabelle Resende
Alves
Rocha,
Lucas
Issa
Halah,
Nilton
Costa
Simoes
(Presidente).
Ausente(s)
o
Fl. 4897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.368 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720110/2018-11
2
conselheiro(a)Marcelo Antonio Biancardi, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)Carmen Ferreira
Saraiva.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela PGFN contra a decisão proferida
por esta Turma no Acórdão no 1201-007.003, de 11 de setembro de 2024, em que o Colegiado
decidiu dar provimento ao recurso voluntário, para afastar a glosa de determinadas despesas
deduzidas pela Contribuinte na apuração do IRPJ e da CSLL. A discussão diz respeito à
possibilidade de deduzir do lucro real e da base de cálculo da CSLL o ágio na aquisição de
participações societárias e despesas financeiras na compra alavancada de empresa.
No entanto, a Procuradoria opôs embargos de declaração apontando omissão, visto
que não costa do voto condutor do acórdão a fundamentação sobre a dedutibilidade das despesas
para fins de CSLL.
Os embargos foram admitidos (fls. 4.893/4.895) e distribuídos para minha relatoria,
já que o relator do acórdão embargado não mais pertence aos quadros do CARF.

VOTO
Os embargos foram admitidos pelo então Presidente da Turma nos seguintes
termos:
A leitura do voto condutor revela que há apenas uma breve menção à CSLL, no
último parágrafo antes da conclusão:
Assim, entendo que as despesas financeiras originalmente de responsabilidade
da empresa EXPERIAN BRASIL e arcadas pela empresa SERASA em razão da
incorporação reversa realizada podem ser deduzidas na apuração do IRPJ e da
CSLL da empresa autuada, pelo que as correspondentes exigências devem ser
exoneradas, por falta de fundamento legal.
Já nas declarações de voto podemos encontrar algumas considerações sobre a
CSLL, mas realmente me parece ser necessário que o Colegiado, como um todo,
se manifeste sobre o assunto, ainda que seja para confirmar que se aplica à CSLL o
racional adotado para o IRPJ, no caso dos autos.
Da mesma forma, recebo os embargos e passo a analisá-los, de modo a sanear a
omissão apontada.
Com efeito, verifica-se que o voto vencedor desenvolveu fundamentação detida
acerca da natureza das despesas em exame, demonstrando que o ágio registrado atendia aos
requisitos legais para amortização fiscal e que as despesas financeiras estavam devidamente
Fl. 4898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.368 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720110/2018-11
3
comprovadas, guardando nexo com a atividade da empresa e com a manutenção da fonte
produtora, motivo pelo qual não deveriam ser glosadas na apuração do lucro real do IRPJ.
Contudo, a repercussão necessária dessa conclusão sobre a base de cálculo da CSLL foi apenas
mencionada na parte dispositiva, sem a devida explicitação da base normativa que autoriza a
simetria de tratamento.
Há, portanto, omissão integrável, sem alteração do resultado do julgamento,
apenas para explicitar o fundamento legal da extensão dos efeitos da decisão à CSLL, conforme
breve exposição que faço a seguir.
A Contribuição Social sobre o Lucro Líquido foi instituída pela Lei no 7.689/1988,
que define, em seu artigo 2o, que a sua base de cálculo é o resultado do exercício, antes da
provisão para o imposto de renda. A legislação posterior sistematizou o regime da CSLL de forma a
alinhar sua apuração às regras do IRPJ. Em especial, o artigo 57 da Lei no 8.981/1995, dispõe que
se aplicam à CSLL as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o IRPJ,
mantendo-se a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação específica da contribuição.
A regulamentação infralegal reforça essa diretriz. A Instrução Normativa RFB no
1.700/2017, ao tratar conjuntamente da determinação do IRPJ e da CSLL, estabelece em seu artigo
3o que, ressalvadas as normas específicas, aplicam-se à CSLL as normas de apuração e de
pagamento estabelecidas para o IRPJ, mantidas a base de cálculo e as alíquotas da contribuição.
Do conjunto desses dispositivos resulta que, em regra, a base econômica da CSLL é
o resultado do exercício, em linha com o lucro que serve de base ao IRPJ.
As adições, exclusões e compensações determinadas pela legislação do imposto de
renda no lucro real, em princípio, repercutem de forma simétrica na apuração da CSLL, salvo
quando exista regra específica em sentido diverso. Na ausência de tratamento especial, a despesa
que é dedutível na apuração do lucro real para IRPJ deve ser igualmente considerada na apuração
da base de cálculo da CSLL.
No caso concreto, o acórdão embargado reconheceu que o ágio registrado decorria
de operação societária legítima, com efetivo sacrifício patrimonial, e que o laudo de avaliação
apresentado atendia às exigências legais para caracterizar ágio por expectativa de rentabilidade
futura. Concluiu-se, assim, pela possibilidade de amortização fiscal desse ágio na apuração do
lucro real, nos termos da legislação de regência.
A legislação do imposto de renda admite a amortização do ágio fundamentado em
expectativa de rentabilidade futura quando a pessoa jurídica absorve patrimônio de outra, em
virtude de incorporação, fusão ou cisão, observados os requisitos do artigo 20 do Decreto-lei no
1.598, de 1977, e do artigo 7o da Lei no 9.532, de 1997, que permite a amortização do valor do
ágio em quotas periódicas sobre o lucro real apurado após a operação de reorganização societária.
Uma vez reconhecido que, à luz desses dispositivos, o ágio em exame preenche os
requisitos para ser amortizado na apuração do lucro real do IRPJ, não há fundamento jurídico para
Fl. 4899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.368 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720110/2018-11
4
negar o reflexo dessa amortização na base de cálculo da CSLL. Como visto, o artigo 57 da Lei no
8.981, de 1995, bem como o artigo 3o da IN RFB no 1.700, de 2017, determinam a aplicação à CSLL
das mesmas normas de apuração do IRPJ, ressalvadas hipóteses específicas, que não abrangem a
amortização de ágio.
Dessa forma, a amortização do ágio que reduz o lucro real tributável para fins de
IRPJ deve, pelos mesmos fundamentos:
 reduzir também o resultado que serve de base à CSLL; e
 produzir efeitos simétricos na apuração dos dois tributos, sob pena de se
artificialmente dissociar bases que o legislador pretendeu manter alinhadas.
Quanto às despesas financeiras, o acórdão embargado reconheceu que os encargos
glosados estavam documentalmente comprovados, eram usuais e normais às operações da
empresa e guardavam vinculação com a atividade desenvolvida e com a manutenção da fonte
produtora de rendas, motivo pelo qual deveriam ser considerados despesas operacionais
dedutíveis na apuração do lucro real.
A legislação do imposto de renda define como despesas operacionais aquelas não
computadas nos custos, necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte
produtora, conceito positivado no artigo 47 da Lei no 4.506, de 1964, e reproduzido no artigo 299
do Regulamento do Imposto de Renda de 1999.
Nos termos desses dispositivos, são dedutíveis as despesas necessárias, usuais e
normais às operações da pessoa jurídica, desde que devidamente comprovadas. Despesas
financeiras relacionadas a captação de recursos, renegociação de dívidas, financiamento do capital
de giro ou de investimentos vinculados à atividade empresarial integram, em regra, o conceito de
despesa operacional dedutível, quando demonstrado o nexo com a geração ou manutenção da
receita tributável.
Uma vez reconhecida, no acórdão embargado, a natureza operacional das despesas
financeiras glosadas e a respectiva comprovação por documentos hábeis, concluiu-se que tais
dispêndios deveriam ser admitidos como dedutíveis na apuração do lucro real do IRPJ.
Novamente, pela estrutura normativa acima descrita, esse mesmo tratamento deve
ser replicado na apuração da CSLL. A legislação da contribuição não contém regra específica que
vede a dedução de despesas financeiras que já foram consideradas necessárias e normais nos
termos da legislação do imposto de renda. Ao contrário, ao remeter às normas de apuração do
IRPJ, o artigo 57 da Lei no 8.981, de 1995, e o artigo 3o da IN RFB no 1.700, de 2017, impõem que
os ajustes efetuados para determinação do lucro real repercutam, via de regra, sobre a base de
cálculo da CSLL.
Além disso, desde a origem, está-se diante de lançamento de IRPJ, com lançamento
reflexo de CSLL, conforme se identifica na ementa do acórdão da DRJ de origem:
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. MESMOS ELEMENTOS DE PROVA.
Fl. 4900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.368 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720110/2018-11
5
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de
vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, sendo
que a decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos
os tributos a eles vinculados, no que couber.
Dessa forma, os Embargos de Declaração merecem acolhimento apenas para
integrar o acórdão, a fim de explicitar que a fundamentação relativa à dedutibilidade das despesas
com amortização de ágio e das despesas financeiras, desenvolvida sob a ótica do IRPJ, aplica-se,
por força de remissão legal e da natureza dos lançamentos de origem, também à apuração da
CSLL, sem alteração do resultado do julgamento anteriormente proferido.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha

Fl. 4901
DF CARF MF
Original